Tribunal: TJMT
Processo: 0041618-91.2015.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041618-91.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - CPF: 021.044.298-03 (APELANTE), FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - CPF: 021.044.298-03 (ADVOGADO), DAVI BENJAMIM DE OLIVEIRA - CPF: 892.836.601-10 (APELADO), MARLY FERREIRA NEVES SODRE - CPF: 160.203.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE NA INCLUSÃO DE TERCEIRO EM QUADRO SOCIETÁRIO. NULIDADE DO ATO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESIDENTE DE ASSEMBLEIA. CULPA POR NEGLIGÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Felicio Rosa Valarelli Junior contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ata de Assembleia Geral Extraordinária cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Davi Benjamim de Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade parcial do ato societário que incluiu indevidamente o nome do autor como acionista e Diretor Financeiro da empresa Mato Grosso Indústria e Comércio de Fios Tecidos e Artefatos Têxteis S.A., e condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos materiais (a apurar-se em liquidação) e morais fixados em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação na decisão dos embargos de declaração;

(ii) definir se está prescrita a pretensão indenizatória do autor;

(iii) estabelecer se o apelante, na qualidade de presidente da assembleia fraudulenta, responde civilmente pelos danos decorrentes da inclusão indevida do nome do autor no quadro societário; e

(iv) examinar a correção da condenação por danos morais, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de nulidade por falta de fundamentação. A decisão que rejeitou os embargos de declaração apreciou as questões suscitadas e apresentou motivação suficiente, atendendo ao art. 489, §1o, IV, do CPC. Os embargos buscavam reexame de mérito, o que não se admite.

Prescrição afastada. Aplica-se o prazo trienal do art. 206, §3o, V, do CC. O termo inicial é a ciência inequívoca do dano, segundo a teoria da
actio nata
subjetiva, firmada pelo STJ. Comprovado que o autor tomou conhecimento efetivo da fraude somente entre 2013 e 2015, e tendo a ação sido ajuizada em 2015, o prazo prescricional não se consumou.

Nulidade do ato societário. Demonstrada a inclusão fraudulenta do nome do autor na ata assemblear sem sua presença ou consentimento, configurada a nulidade absoluta do ato, nos termos do art. 166, IV, do CC.

Responsabilidade civil do apelante. Na condição de presidente da assembleia, o apelante tinha o dever de verificar a regularidade da representação dos participantes e a autenticidade das deliberações (art. 153 da Lei no 6.404/76). Ao assinar documento fraudulento sem conferir sua veracidade, agiu com negligência, incorrendo em culpa e contribuindo para o dano, atraindo responsabilidade solidária (art. 942 do CC).

Independência das esferas civil e penal. A absolvição criminal não exclui a responsabilidade civil, que se fundamenta em culpa lato sensu, distinta da exigência de dolo no âmbito penal.

Danos materiais e morais. A condenação por danos materiais, com apuração em liquidação, é adequada diante da prova do prejuízo e da necessidade de quantificação posterior (art. 509, I, CPC). O dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da indevida utilização de nome e documentos do autor em ato fraudulento. O valor fixado em R$ 10.000,00 é proporcional e razoável, considerando os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ônus sucumbenciais. Inexistente sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” Correta a condenação integral dos réus nas custas e honorários, majorados para 17% na forma do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários de sucumbência dos requeridos para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor do autor.

Tese de julgamento:

A decisão que rejeita embargos de declaração não é nula quando enfrenta de forma suficiente as questões relevantes, ainda que de modo sucinto.

O prazo prescricional da reparação civil inicia-se com a ciência inequívoca do dano, aplicando-se a teoria subjetiva da
actio nata
.

O presidente de assembleia societária que assina ato fraudulento sem verificar sua regularidade responde civilmente por negligência, ainda que não tenha agido com dolo.

O dano moral decorrente de inclusão fraudulenta de nome em ato societário é presumido (
in re ipsa
).

A condenação por dano moral em valor inferior ao pleiteado não caracteriza sucumbência recíproca (Súmula 326/STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (ID 321714922), que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ata da Assembleia Geral Extraordinária c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por DAVI BENJAMIM DE OLIVEIRA em desfavor do Apelante e de MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS TECIDOS E ARTEFATOS TÊXTEIS S.A. e DEBORA CRISTINA PEREIRA MARTINS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na exordial (ID 321714895), o autor, ora Apelado, narrou que, após ter seus documentos pessoais extraviados em 2001, tomou conhecimento, anos depois, de que seu nome fora fraudulentamente incluído como acionista e Diretor Financeiro da empresa Mato Grosso Indústria e Comércio de Fios Tecidos e Artefatos Têxteis S.A., por meio de uma Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de março de 2011.

Alegou que tal ato se deu sem seu consentimento, presença ou outorga de procuração, mediante o uso de documentos falsos.

Em decorrência dessa fraude, passou a figurar como réu em diversas ações trabalhistas, o que lhe causou significativos danos materiais e morais.

Pleiteou, assim, a declaração de nulidade do ato societário e a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 416.357,01 (quatrocentos e dezesseis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e um centavo) e por danos morais em idêntico montante.

Após diversas tentativas frustradas de citação pessoal dos requeridos, o Juízo
a quo
determinou a citação por edital.

Nomeada a Defensoria Pública como curadora especial para a empresa e para a requerida Debora Cristina Pereira Martins, foi apresentada contestação por negativa geral, com preliminar de nulidade da citação editalícia (ID 321714905).

O requerido Felicio Rosa Valarelli Junior, ora Apelante, compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação (ID 321714908), arguindo, em preliminar, a nulidade da citação e, como prejudicial de mérito, a prescrição da pretensão indenizatória.

No mérito, sustentou que atuou apenas como advogado do grupo empresarial, sem poderes de administração, e que foi absolvido em processo criminal correlato.

Afirmou não ter praticado ato ilícito, pois apenas assinou a ata assemblear, já redigida, em seu escritório em São Paulo, desconhecendo a fraude.

Defendeu a ausência de nexo causal, a inexistência de prova dos danos e o valor excessivo das indenizações pleiteadas.

Sobreveio a r. sentença (ID 321714922), onde a douta Julgadora singular rejeitou as preliminares e a prejudicial de prescrição.

No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

a-)
declarar a nulidade parcial da ata da Assembleia Geral Extraordinária, exclusivamente quanto à inclusão do nome do autor como acionista e Diretor Financeiro;

b-)
condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença;

c-)
condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; e

d-)
condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O Apelante e o Apelado opuseram Embargos de Declaração (ID’s 321714925 e 321714924, respectivamente), os quais foram rejeitados pela decisão de ID 321714938.

Inconformado, o requerido Felicio Rosa Valarelli Junior interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 321714943).

Em suas razões, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da fundamentação, ao não enfrentar os vícios apontados nos embargos de declaração.

Reitera a prejudicial de mérito de prescrição, argumentando que o autor tinha ciência dos fatos desde 2009.

No mérito, defende sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade, por inexistência de conduta ilícita, culpa ou nexo de causalidade, atribuindo a fraude a terceiro.

Impugna a condenação por danos materiais e morais, por ausência de prova e desproporcionalidade do
quantum
indenizatório.

Por fim, questiona a distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando que o autor decaiu da maior parte de seus pedidos, devendo os honorários ser calculados sobre o proveito econômico obtido pelo réu.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 321714947), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

1. Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação na Decisão dos Embargos de Declaração

O Apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença, ao argumento de que a decisão que rejeitou seus embargos de declaração não teria enfrentado as omissões, contradições e obscuridades apontadas, violando o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhida.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Da análise da decisão que apreciou os embargos (ID 321714938), verifica-se que o Juízo
a quo
, embora de forma sucinta, consignou a inexistência dos vícios apontados, compreendendo que as alegações do então embargante revelavam, em verdade, o intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites do recurso manejado.

Com efeito, as questões relativas à responsabilidade civil do Apelante, ao nexo de causalidade, à prescrição e aos critérios de fixação da indenização foram devidamente analisadas na sentença.

A rejeição dos embargos se deu por entender o magistrado que a decisão embargada já continha fundamentação clara e suficiente sobre todos os pontos controvertidos, não havendo omissão a ser suprida ou contradição a ser eliminada.

O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.

A pretensão de reexame de matéria de mérito em sede de embargos declaratórios é incabível, devendo a parte valer-se do recurso apropriado para buscar a reforma do julgado, como de fato o fez o Apelante.

Portanto, não se vislumbra a alegada ausência de fundamentação, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

2. Da Prescrição

O Apelante reitera a prejudicial de mérito de prescrição, sustentando que a pretensão indenizatória do Apelado estaria fulminada, pois, segundo alega, o autor teria ciência da suposta fraude desde 2009, quando passou a figurar em ações trabalhistas, tendo ajuizado a presente demanda somente em 2015.

A irresignação não prospera.

A pretensão de reparação civil submete-se ao prazo prescricional de três anos, conforme dispõe o artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. O cerne da questão, contudo, reside na definição do termo inicial para a contagem desse prazo.

Em matéria de responsabilidade civil, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional começa a fluir a partir da ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, em aplicação da teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva.

Não basta a ocorrência do fato danoso; é preciso que a vítima tenha conhecimento da violação de seu direito para que se inicie o prazo para buscar a reparação.

No caso dos autos, o Apelado alega que somente tomou conhecimento da utilização fraudulenta de seu nome quando passou a sofrer as consequências concretas do ato, notadamente ao ser demandado judicialmente e ter seus recursos financeiros bloqueados.

A documentação acostada à inicial, em especial as certidões de objeto e pé das ações trabalhistas (ID 321714896), corrobora a tese de que a ciência efetiva do dano e de sua extensão se deu em momento posterior à data da assembleia fraudulenta (01/03/2011).

A alegação do Apelante de que o Apelado tinha ciência dos fatos desde 2009 carece de comprovação.

O simples fato de existirem ações ajuizadas naquele ano não implica, por si só, a ciência inequívoca do Apelado, que poderia não ter sido validamente citado ou não ter compreendido a origem e a dimensão da fraude à época.

O ônus de provar o termo inicial da prescrição, por ser fato impeditivo do direito do autor, recaía sobre o Apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, do qual não se desincumbiu.

A douta julgadora singular, ao aplicar a teoria da
actio nata
e fixar o termo inicial da prescrição na data da efetiva ciência do dano pelo Apelado, que se deu entre os anos de 2013 e 2015, agiu com acerto.

Tendo a ação sido ajuizada em 01 de setembro de 2015, não há que se falar em decurso do prazo trienal.

Dessa forma, afasto a prejudicial de mérito de prescrição.

3. Da Nulidade do Ato Societário e da Responsabilidade Civil do Apelante

O Apelante insurge-se contra sua condenação, argumentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva e a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita e o nexo de causalidade.

A controvérsia central reside em determinar se a conduta do Apelante, ao presidir e assinar a Ata da Assembleia Geral Extraordinária que incluiu fraudulentamente o nome do Apelado no quadro societário da empresa, configura ato ilícito passível de gerar o dever de indenizar.

Primeiramente, a nulidade do ato societário em relação ao Apelado é inconteste. Conforme robustamente demonstrado nos autos, o Apelado teve seus documentos extraviados anos antes da realização da assembleia (ID 43944176, p. 50) e jamais manifestou vontade de integrar a sociedade empresária.

A manifestação de vontade é elemento essencial para a validade de qualquer negócio jurídico. Sua ausência, como no caso, acarreta a nulidade absoluta do ato, nos termos do artigo 166, inciso IV, do Código Civil.

Portanto, correta a sentença ao declarar a nulidade da ata assemblear no que tange à inclusão do Apelado.

Passo à análise da responsabilidade do Apelante.

Sua defesa se escora na alegação de que atuou meramente como advogado, assinando um documento já elaborado, sem conhecimento da fraude.

Tal argumento, contudo, não o exime de responsabilidade.

O Apelante não era um mero signatário; ele presidiu a Assembleia Geral Extraordinária (ID 321714897), conforme consta expressamente na ata por ele subscrita.

Na condição de presidente do ato e, ainda, de advogado, recaía sobre ele um dever qualificado de diligência e cautela, previsto tanto no artigo 153 da Lei no 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) quanto nas normas gerais de responsabilidade civil (artigo 186 do Código Civil).

Ao apor sua assinatura em um documento de tamanha relevância, que formalizava a entrada de novos sócios e a eleição de diretores, o Apelante conferiu ao ato uma presunção de legalidade e veracidade.

Sua alegação de que recebeu o documento pronto em seu escritório em São Paulo e o assinou sem conferir os dados não afasta sua culpa, mas, ao contrário, a confirma.

A conduta esperada de um profissional do direito, ao presidir um ato societário, é a de verificar, no mínimo, a identidade e a regularidade da representação dos presentes, bem como a autenticidade das deliberações.

Ao omitir-se desse dever, agiu com manifesta negligência, concorrendo diretamente para a produção do resultado danoso.

A absolvição na esfera criminal, conforme alegado, não vincula o juízo cível, especialmente quando, como parece ser o caso, a absolvição se deu por ausência de provas de dolo (intenção de fraudar), o que não exclui a responsabilidade civil decorrente de culpa (negligência ou imprudência).

O nexo de causalidade também está devidamente configurado.

A conduta negligente do Apelante – assinar e validar um ato societário fraudulento – foi causa direta e imediata para que o nome do Apelado fosse indevidamente registrado na Junta Comercial e, consequentemente, para que ele viesse a ser responsabilizado por dívidas da empresa.

Sem a assinatura do Apelante na qualidade de presidente, a ata não teria validade e não poderia ser registrada, evitando-se, assim, os danos sofridos pelo Apelado.

A tese de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta, pois, ainda que outros tenham participado da fraude, a conduta culposa do Apelante foi uma concausa necessária para a produção do dano, atraindo a responsabilidade solidária, nos termos do artigo 942 do Código Civil.

Portanto, mantenho o reconhecimento da responsabilidade civil do Apelante.

4. Dos Danos Materiais e Morais

O Apelante impugna a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, alegando ausência de prova e excesso no valor arbitrado.

Quanto aos danos materiais, a sentença agiu com prudência ao reconhecer sua existência, mas postergar a apuração do
quantum
para a fase de liquidação de sentença (art. 509, I, do CPC).

O Apelado comprovou ter sido incluído como réu em diversas ações trabalhistas (ID 321714896), o que, por si só, gera a necessidade de contratação de advogado e outras despesas para sua defesa, configurando dano emergente.

A apuração do valor exato de tais despesas, bem como de eventuais condenações que tenha suportado, demanda dilação probatória incompatível com a fase de conhecimento, sendo correta a remessa para liquidação.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pelo Apelado ultrapassa, em muito, o mero dissabor. Ter o nome e os documentos utilizados de forma fraudulenta para ser incluído como sócio e diretor de uma empresa, e, em consequência, ser demandado judicialmente por dívidas que não contraiu, constitui grave violação aos direitos da personalidade, notadamente à honra, à imagem e à tranquilidade.

Trata-se de hipótese de dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido a partir da própria ocorrência do fato ilícito, sendo desnecessária a comprovação do abalo psicológico.

O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considera a gravidade da conduta dos ofensores, a extensão do dano sofrido pelo Apelado, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

O montante, aliás, mostra-se até mesmo modesto diante da gravidade dos fatos, não havendo razões para sua redução.

5. Dos Ônus Sucumbenciais

O Apelante pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a sucumbência recíproca, ao argumento de que o Apelado decaiu de parte substancial de seu pedido, uma vez que a condenação por danos morais foi fixada em valor muito inferior ao pleiteado na inicial.

A insurgência, também, não merece prosperar.

É cediço que, em ações de indenização por danos morais, o valor postulado na petição inicial possui natureza meramente estimativa, não vinculando o julgador.

O acolhimento do pedido de reparação, ainda que em montante inferior ao sugerido, representa a procedência do pleito autoral, pois o bem da vida pretendido – o reconhecimento do dano e o direito à compensação – foi alcançado.

Essa matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 326, com a seguinte redação: "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca."

A razão de decidir do referido enunciado sumular reside na compreensão de que o pedido de indenização por dano moral é, por sua natureza, estimativo.

O sucesso da demanda se caracteriza pelo reconhecimento judicial da ocorrência do dano e do dever de indenizar, sendo o
quantum
uma consequência desse reconhecimento, a ser arbitrado pelo magistrado segundo seu prudente arbítrio e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela, o Apelado obteve êxito em seus pedidos principais: a declaração de nulidade do ato societário fraudulento e o reconhecimento do direito à reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em vez do valor estimado na inicial, não configura sucumbência parcial do autor, mas sim o exercício do poder-dever do julgador de arbitrar o valor que entende justo e adequado para o caso concreto.

Dessa forma, tendo os requeridos dado causa ao ajuizamento da ação ao praticarem o ato ilícito que fundamenta a pretensão autoral, devem arcar integralmente com os ônus da sucumbência, conforme corretamente decidido pelo Juízo singular.

Portanto, a manutenção da condenação dos requeridos ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos requeridos ao patrono do autor para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025